Tribunal: TJES
Processo: 5005157-12.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005157-12.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA NEVES SARAIVA
RECORRIDO: ROBSON NUNES DOS SANTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005157-12.2024.8.08.0006

RECORRENTE:

MARCIA NEVES SARAIVA

RECORRIDO: ROBSON NUNES DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: MARISTELA FACHETTI

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA SEM ADVOGADO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DEFESA. FACULDADE CONFERIDA AO RÉU. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
MARCIA NEVES SARAIVA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
ROBSON NUNES DOS SANTOS
, que assim decidiu:
“Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC para: a) CONDENAR a parte requerida na obrigação de pagar ao requerente o valor de R$ 692,22. Atualização monetária com base no IPCA-E, nos termos do art. 389, § único do CC/2002, a contar da data do acidente/prejuízo patrimonial, 2 9.06.2024, e, a partir da data citação deverá incidir apenas a taxa SELIC, na forma do §1º do art. 406 do CPC, visto mencionada taxa já englobar tanto a correção monetária, quanto os juros moratórios. b) CONDENAR a parte requerida na obrigação de pagar ao requerente o valor de R$ 4.000,00, a título de indenização por danos morais, que deverá ser remunerado a partir da data do presente arbitramento (súmula 362 do STJ), apenas pela taxa SELIC na forma do §1º do art. 406 do CPC, visto mencionada taxa já englobar tanto a correção monetária, quanto os juros moratórios”
.

Em sede recursal (ID 14214916), a recorrente defende a ausência de danos materiais e morais, bem como alega prejuízo em sua defesa pela não nomeação de defensor.

O autor, desacompanhado de advogado, apresentou contrarrazões (ID 14214927).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela requerida,
eis que aparentemente hipossuficiente
.

No mérito, entendo que a tese da recorrente não prospera. Analisando detidamente os autos verifico que a promovida foi devidamente citada e intimada, conforme mandado de ID 14214892, constando as seguintes advertências:

1) CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA MARCIA NEVES SARAIVA, acima relacionada de todos os termos da presente demanda, cujo teor poderá ser acessado de acordo com as orientações abaixo.

4) INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA de que, o prazo de 15 (quinze) dias, para apresentação de contestação e provas documentais terá como termo inicial a data da audiência designada, na forma do art. 335, I do CPC. Após a realização de audiência de Conciliação, transcorrido o prazo para apresentação de defesa e inexistindo requerimento de produção de prova oral, os autos serão conclusos para sentença, com base no art. 355, I do CPC.

10 - Haverá obrigatoriedade de ser assistido por advogado nas causas acima de 20 salários mínimos (art. 9º, Lei 9099/95).

A demandada compareceu à audiência de ID 14214902 sem advogado, contudo, tratando-se de demanda com valor da causa inferior a 20 salários mínimos, a assistência não seria obrigatória.

Durante o ato solene não consta qualquer requerimento da demandada pretendendo a nomeação de advogado dativo para apresentação de defesa ou, até mesmo, contestação oral, valendo registrar ainda que no mandado foi devidamente cientificada, conforme mencionado anteriormente.

Assim, considerando que o mandado de citação/intimação apresenta todas as informações necessárias à requerida, não vejo como acolher a tese de cerceamento de defesa, sendo uma faculdade sua o comparecimento à audiência sem advogado e sem a apresentação de defesa no prazo oportuno.

Na demanda, inclusive, o autor também não se faz representar por advogado, sendo que a hipossuficiência financeira não pode ser confundida como uma forma de incapacidade relativa da pessoa.

Entendo, no caso, ainda, que o feito dispensa a produção de prova técnica, eis que instruído com provas documentais suficientes acerca da ocorrência do fato, sem ignorar os efeitos da revelia.

Deixo de apreciar, consequentemente, as teses lançadas no recurso, por ser típica inovação recursal.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais,
suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. Honorários indevidos, por estar o autor desassistido de advogado.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de julho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)